Tribunal: STF
Processo: RE 1472598
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de desapropriação — Execução — Cerceamento de defesa —Ausência de intimação para manifestação sobre alegações da executada — Matéria exclusivamente de direito e exercício do direito ao contraditório em sede de apelação — Decisão anterior sobre incidência de juros moratórios e compensatórios — Ausência de recurso — Preclusão pro iudicato — Juros incidentes após a decisão — Possibilidade de discussão — Não incidência de juros em caso de pagamento tempestivo — RE n° 590751 — Possibilidade de aplicação apesar do decidido em MC n°2356 — Precedentes — Juros a partir do inadimplemento, caso ocorrido — Súmula Vinculante n° 17 — Aplicação que não viola a irretroatividade — Quantum dos juros — Art. 5º da Lei n° 11.960/09 — Modulação dos efeitos pelo STF após a declaração de inconstitucionalidade — Pretensão da executada de execução dos valores depositados a maior — Processo de execução que se presta à satisfação do interesse do credor — Impossibilidade — Recurso dos exequentes parcialmente provido, recurso da executada não provido.” (eDOC. 8, ID: bd837468, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 78 do ADCT, bem assim transgressão à Súmula Vinculante 17/STF e ao entendimento firmado no RE 590.751/SP, Tema 132 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de incidência de juros moratórios e compensatórios no período previsto no art. 78 do ADCT, bem como a inadmissibilidade de sua incidência no período de graça, nos termos da Súmula Vinculante 17/STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, subsidiariamente, pelo seu provimento, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 100, § 5º E 78 DO ADCT, E CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 17. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE E, SENDO CONHECIDO, PELO SEU PROVIMENTO.” (eDOC. 93, ID: 7a612e17, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito.



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do RE 590.751/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 132 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que não incidem, durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, juros moratórios e compensatórios, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.751/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o  RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17/STF não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Salientado também que, em caso de inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros se inicia após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos juros moratórios e compensatórios incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já computados em parcelas anteriormente pagas. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A questão relativa à incidência de juros moratórios nos casos de parcelamento constitucional, como o presente, já havia sido decidida em 1º Grau (f1. 1.474-1.475) e confirmada (fl. 1.532) após a interposição de embargos de declaração pela FESP (fls. 1.511-1.525). Ausente recurso da FESP, operou-se a preclusão, inclusive pro iudicato, da questão, em relação aos pagamentos devidos até 10.3.2008, data de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração. 



    Desde essa data, no entanto, deve ser adotada a orientação do RE nº 590.751, julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral e que previu que, ausente mora no pagamento de cada parcela, não incidem nem os juros moratórios nem os compensatórios:



    (...)



    Neste julgado, foi também esclarecido que o fato de a MC nº 2356 na ADI no 2362 ter suspendido a eficácia do art. 2º da EC nº 30, que criou o art. 78 do ADCT, não impede a aplicação do quanto foi decido com repercussão geral, já que este último dispositivo repete o art. 33 do ADCT: 



    (...)



    Não se fala aqui de aplicar retroativamente o decidido no RE 590.751, mas de aplicar o correto entendimento sobre incidência de juros nos precatórios objeto do parcelamento previsto na EC nº 30/00, tendo em vista que as normas relativas a juros têm eficácia imediata. 



    Por esse mesmo motivo, correta a sentença ao determinar a aplicação da Súmula Vinculante no 17, que exclui os juros de mora no período compreendido entre a inclusão do precatório do orçamento e seu pagamento. Quanto a esse ponto, novamente, incide a limitação temporal, imposta pela preclusão pro iudicato, relativa aos pagamentos devidos até 10.3.2008.



    Assim, em relação aos pagamentos devidos até 10.3.2008, incidem juros compensatórios, na forma da sentença, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, com fundamento no art. 2º, caput, do Decreto no 46.030/01 e do art. 5º, caput, da LE no 11.377/03, observadas as ressalvadas feitas nos parágrafos únicos destes dispositivos. Em relação aos pagamentos devidos após 10.3.2008, não incidem juros em caso de pagamento completo e tempestivo das parcelas da moratória instituída pela EC nº 30/00 e, em caso de mora os juros incidem desde o 1º dia após o fim o exercício no qual poderia ter sido pago.” (eDOC. 8, ID: bd837468, p. 7-9)



    Assim, verifico que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ter considerada, ainda que no período anterior, válida a incidência de juros compensatórios e de mora durante o período de moratória constitucional. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS’.” (RE 594.892-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.454.978-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros de mora e compensatórios durante a moratória prevista no ADCT.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente